Tribunal: TJDFT
Processo: 0721003-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. “SURSIS” DA PENA.
1. Existindo nos autos elementos que autorizam a conclusão de que o acusado sabia da origem ilícita do objeto adquirido, deve ser mantida sua condenação na modalidade dolosa do delito.
2. No crime de receptação há inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento acerca da origem espúria do objeto por ele adquirido.
3. Os antecedentes e a reincidência justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.
4. Recurso desprovido.